Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-14.2024.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000976-14.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA MORAES PIMPINATI - CPF: 048.994.788-36 (EMBARGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO AFASTADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação, para anular
a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos, determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 332, III, do CPC e do Tema 500 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado".

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que,
por maioria,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
SOLANGE APARECIDA MORAES PIMPINATI
, para anular a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer n. 1000976-14.2024.8.11.0051, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sustenta a parte embargante que o acórdão não merece prosperar, “
uma vez que a sentença está amparada no Art. 332 do CPC, e de igual forma no Tema de Repercussão Geral nº 500 no Supremo Tribunal Federal e 106 do STJ
”.

Alega que “
a improcedência liminar do pedido se deu diante da ausência dos requisitos exaustivamente expostos nestes embargos, inclusive, a decisão somente adiantou o resultado do processo, pois, ainda que se considerasse a instrução probatória, o que se admite apenas para fins de argumentação, a concessão do medicamento pleiteado à margem das diretrizes estabelecidas comprometeria a segurança jurídica, violaria o princípio da isonomia e causaria desequilíbrio na política pública de saúde, impondo ao Estado ônus indevido.
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento das contradições indicadas e, por conseguinte, seja reformado o acórdão, com o
n
ão provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão no Id.

266186773

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
,
trata-se
de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Solange Aparecida Moraes
Pimpinati
, para anular a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer n. 1000976-14.2024.8.11.0051, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

A parte ora embargante, Estado de Mato G
ro
sso, alega que o acórdão merece reforma por afastar a aplicação do art. 332, III, do CPC e contrariado o entendimento firmado no Tema 500 do STF, pugnando pela manutenção da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
.

Entretanto, o
acórdão embargado analisou detidamente a questão, consignando que a improcedência liminar do pedido, com fu
lcro
no art. 332, III, do CPC, não se mostrava adequada
à hipótese
, uma vez que a matéria demanda dilação probatória para verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos não apenas no Tema 106 do STJ, mas também nos Temas 500 e 1.161 do STF.

Co
mo apontado
no voto condutor do v. acórdão,
"
o direito fundamental à saúde não pode ser restringido de maneira sumária, sem que seja assegurada à parte a oportunidade de instruir o feito e demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para o fornecimento do medicamento
" (Id.
232663168
).

Nessa perspectiva, sequer foi apontada pela parte embargante qualquer omissão ou contradição que ensejasse o cabimento dos embargos de declaração.

Logo, resta evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de
todo o esforço empreendido
nas
razões recursais, não há que se falar em vícios
no acórdão
, devendo
a parte embargante
se
valer
do recurso próprio, se não conco
rda com os fundamentos adotados
.

Diante do exposto e em conson
ância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025